Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ELEITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ANÁLISE CADASTRAL. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré às seguintes obrigações: a) pagar ao autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais; b) retirar o bloqueio de cadastro do autor de seus sistemas, para que em futuras negociações possam ser analisadas a viabilidade da contratação e a segurança da operação.
2. O fato relevante. Em 26/04/2025, o autor/recorrente reservou veículo para locação no estabelecimento comercial da ré (reserva no 8CM64FR4J96E). No ato de retirada do veículo em 06/06/2025, na agência da ré em São Paulo, o autor foi informado de que o seu cadastro estava bloqueado e não obteve resposta específica, recebendo justificativas genéricas sobre “análise cadastral” e “sigilo de informações”. O autor alega constrangimento indevido e prejuízo, ante a recusa injustificada e a falta de transparência da ré, além da restrição para novas locações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) condenação da ré/recorrida à obrigação de apresentar, de forma clara, objetiva e por escrito, os fundamentos do bloqueio cadastral do autor/recorrente; (ii) declaração de ineficácia da determinação genérica de desbloqueio contida na sentença; (iii) reconhecimento da violação ao CDC e à LGPD, com a consequente condenação da ré/recorrida a adotar postura transparente e não discriminatória em suas relações de consumo; e (iv) majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de condenação da ré/recorrida à obrigação de apresentar, de forma clara, objetiva e por escrito, os fundamentos do bloqueio cadastral do autor/recorrente, embora nominado de obrigação de fazer, tem natureza cautelar e se assemelha à pretensão autônoma de exibição de documentos (art. 844 do CPC), de forma que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Enunciado 8 do FONAJE – “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”). Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). E segundo o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor informar o consumidor de forma clara e adequada sobre as características do serviço oferecido.
6. Na hipótese, verifica-se falha no dever de informação, uma vez que a ré/recorrida não esclareceu previamente os critérios utilizados na análise cadastral realizada no momento da reserva do veículo. Ademais, entre a reserva e a retirada do veículo o prazo foi superior a 30 dias, de forma que carece de razoabilidade a recusa injustificada da ré no momento da entrega do veículo, evento surpresa que é incompatível com a confirmação da reserva e o pagamento antecipado realizado pelo autor. Precedentes: Acórdão 1717860, 0746896-74.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023; Acórdão 1681309, 0719105-33.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJe: 05/04/2023.
7. De acordo com o art. 6o, incisos IV e VI, da LGPD, os titulares têm direito à clareza sobre o uso de seus dados e à explicação dos critérios adotados em decisões automatizadas que os afetem. Ao negar acesso às informações sobre o motivo do bloqueio, a ré/recorrida violou o princípio da transparência e o direito de acesso do titular aos seus próprios dados, configurando afronta às normas consumeristas e à legislação de proteção de dados.
8. Não obstante, a exigência de que a ré/recorrida adote “postura transparente e não discriminatória em suas relações de consumo”, extrapola os limites da lide, porquanto o pedido é genérico e de natureza coletiva, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
9. Outrossim, configura-se irreparável a ordem de desbloqueio do cadastro do autor nos sistemas da ré, a fim de garantir a liberdade de contratar, sem prejuízo do dever de informação. O comando é suficiente e proporcional para preservar o direito do consumidor e não eliminar a faculdade da ré à análise legítima do risco contratual.
10. O valor indenizatório arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSTIVO
11. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício, no tocante ao pedido de condenação da ré à obrigação de fazer. No mérito, recurso desprovido.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 844; CDC, art. 6o, inc. III; LGPD, art. 6o, incs. IV e VI; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 8/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1717860, 0746896-74.2022.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/06/2023; TJDFT, Acórdão 1681309, 0719105-33.2022.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 27/03/2023.